Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A CAUSA DA DEMORA. REQUISITOS DA LIMINAR AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Consoante o art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009, demonstrados fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido.
3. Estando a demonstração de grave dano ou de difícil reparação condicionada ao deferimento ou não do benefício almejado e da fixação de seu termo a quo, não há falar em perigo de demora a ensejar o deferimento da liminar requerida.
4. Não sendo possível aferir se a alegada demora na apreciação do procedimento administrativo decorre realmente da administração ou de medidas da própria requerente ou de terceiros, qualquer medida liminar se mostra em desconformidade com o requisito da verossimilhança do direito vindicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.